Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705291-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, ora réu/agravante, em face da decisão de ID Num. 225845861, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional de aluguel no. 0733876-90.2024.8.07.0001, proposta por LUIZ CARLOS DOS REIS, ora réu/agravado. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos verifico que o mandado de citação do requerido foi anexado aos autos no dia 19.09.2024 (ID 211619864), sendo que o prazo para apresentação de defesa findou-se no dia 10.10.20024. Ocorre que a contestação foi apresentada intempestivamente no dia 15.10.2024. Nesse contexto, DETERMINO o desentranhamento da peça de defesa de ID 214600448, mantendo-se nos autos os documentos anexados. Consigno que outras questões serão apreciadas por ocasião do julgamento. Venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.” Irresignada, a parte RÉ interpôs o presente recurso (ID Num. 68769256), ao qual pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requereu a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção da contestação nos autos, afastar os efeitos da revelia e reconhecer a necessidade saneamento do feito. Argumenta, em síntese, que as alegações da parte agravada são inverossímeis, o que afasta os efeitos da revelia, e que eventual reconhecimento desta não implica, necessariamente, no desentranhamento da peça dos autos. Preparo recolhido (ID 68770759) É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois apenas determinou o desentranhamento da contestação dos autos, em face de sua intempestividade. Não houve determinação expressa reconhecendo os efeitos da revelia do agravante, tampouco foi determinada a exclusão dos documentos probatórios dos autos. Assim, o recurso não deve ser conhecido, pois há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Por fim, entendo que a mera determinação de desentranhamento de peça processual dos autos não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso, em que, conforme já mencionado, os documentos probatórios foram mantidos nos autos. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 10:02:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora